Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Conforme o Regimento Interno do STF (art. 21, inc. II), é dever do Relator zelar pelo fiel cumprimento das decisões do Tribunal, neste caso o acórdão proferido nas ADPFs 850, 851, 854 e 1.014, com trânsito em julgado em 09/05/2023 (e-doc. 377), determinando pleno atendimento aos deveres da transparência e rastreabilidade na execução de emendas parlamentares incorporadas ao Orçamento da União. 



    2. Em obediência a tal poder-dever do Relator, estão sendo adotadas medidas, antecedidas de diálogos institucionais e reuniões técnicas, visando a que haja, de fato, transparência e rastreabilidade na aplicação do dinheiro oriundo e pertencente à sociedade brasileira. 



    3. Neste momento processual, com base no objeto da presente ADPF e nos elementos de convicção até aqui trazidos aos autos, adoto as seguintes deliberações: 



    I) Considerando o descrito no Relatório Técnico quanto ao acesso das informações no Portal da Transparência1, DETERMINO que a CGU, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de reestruturação do referido Portal, de maneira a facilitar a navegação dos usuários, com a obtenção simplificada - sem embaraços ou obstáculos - das informações relativas às RP 8 (“emendas de comissão”) e RP 9 (“emendas de relator”). A reestruturação, que não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, deve ser efetuada com todas as informações disponíveis em documentos ou sistemas informatizados dos Poderes Executivo e Legislativo, atualmente dispersos e desorganizados. Quanto às informações ainda indisponíveis, a CGU deverá apontar as necessidades, a fim de que ocorram as requisições judiciais cabíveis ou eventuais providências para responsabilização dos agentes omissos. 



    Ressalto que os prazos para inserção de planilha e de dados no site do Portal da Transparência, sugeridos em Reunião Técnica (e-doc. 503), serão reavaliados posteriormente, em virtude da atualização do cenário apresentado em Relatório Técnico, em 21/08/2024 (e-doc. 584 a 589). 



    II) No evento 544, determinei à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a apresentação de informações viabilizadoras da identificação dos beneficiários das emendas RP 8 (“emendas de comissão”) e RP 9 (“emendas de relator”), a saber: 



    1) Descrição dos procedimentos já adotados (e medidas planejadas para o futuro) para a padronização da identificação da fonte de recursos pelos entes subnacionais e 



    2) Descrição das orientações adotadas quanto ao uso de ordens bancárias (OB) e notas de empenho (NE) pelos Ministérios, quando da execução acima destacada.



    A STN respondeu aos questionamentos à Subcomissão, conforme consta no Relatório Técnico (e-docs. 588, fls. 09 e 10). 



    Em face das respostas fornecidas, DETERMINO: 



    a) O uso obrigatório dos códigos criados pela STN para as emendas de relator (3140) e de comissão (3130), a partir do exercício financeiro de 2025, sob pena de impedimento à execução dos recursos; 



    b) Que seja obrigatoriamente cumprido o definido no Comunica Siafi 2024/370155, encaminhado pela Coordenação-Geral de Contabilidade da União da STN em 15/08/2024. A eventual inobservância implicará em vedação à execução dos recursos.



    III) Quanto às transferências fundo a fundo, por exemplo na Saúde, observo que o TCU propôs, em reunião técnica do dia 21/08/2024, que haja determinação para "que o Executivo promova a migração para o Transferegov., em especial a operacionalização dos dados fundo a fundo, em prazo a ser determinando pelo Relator, assegurando ao TCU e à CGU o acesso em tempo real a todos os dados referentes à emenda e à transferência." (e-docs. 583, fl. 4).



    Sobre o ponto, DETERMINO ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a apresentação, no prazo de 30 dias, de Plano de Ação, a ser executado em no máximo 180 (cento e oitenta) dias, com pleno atendimento aos requisitos de transparência e rastreabilidade. 



    Além disso, em face de sugestão constante no Relatório Técnico (e-docs. 589, fl. 11), DETERMINO a obrigatoriedade do depósito, manutenção e gestão dos valores transferidos em contas-correntes bancárias específicas, individualizadas por transferência e por emenda parlamentar. Esta ordem, neste momento, tem efeitos ex nunc, incidindo sobre repasses futuros ou já efetuados e ainda em execução. 



    IV) No caso de organizações da sociedade civil, para que haja plena rastreabilidade e transparência dos processos de contratações realizados com recursos oriundos de emendas parlamentares, fica permitido somente: 



    a) usar os sistemas de licitação integrados ao Transferegov.br; OU 



    b) realizar cotações eletrônicas direto no Transferegov.br, que envia notificação a todos os fornecedores do SICAF. 



    4. Outras decisões serão proferidas após as manifestações das partes, dos Poderes e demais órgãos públicos, assim como dos amici curiae. Na ocasião, será apreciada a solicitação da Secretaria de Relações Institucionais do Poder Executivo quanto à retomada das execuções das RP 8 e RP 9, sempre nas condições fixadas por este Tribunal para que ocorra o fiel atendimento ao Acórdão na presente ADPF



     Dê-se ciência à Procuradoria Geral da República. 



     Intimem-se as partes e os amici curiae. 



     Publique-se.



     Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “Frente ao exposto, faz-se necessária a melhoria das informações do Portal da Transparência de modo a fazer a integração entre as consultas de Emendas e Convênios, o que possibilitará uma navegação mais fácil por parte dos usuários. Para além da melhoria acima citada, cabe avaliar o desenvolvimento de nova forma de visualização das informações já existentes no Portal da Transparência em relação às Emendas, possibilitando uma navegação mais acessível por documento de despesas.” (e-doc. 585, fl. 07)